Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONEXÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE CÓDIGO DE RESERVA NO TRECHO FINAL. VIAGEM DE CAMPINAS A BRASÍLIA POR VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Os recorrentes pedem a condenação das rés/recorridas a restituir-lhes as quantias de R$ 1.668,99 e de R$ 519,98. Além disso, pedem o arbitramento de indenização por danos morais, sendo R$ 5.000,00 para cada recorrente.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 26.10.2023 os recorrentes adquiriram duas passagens aéreas para o trecho Salvador/BA-Campinas/SP e o trecho Campinas/SP-Brasília/DF, no dia 26.11.2023 com chegada prevista às 7h55. Contudo, ao desembarcarem no aeroporto de Campinas, teriam sido surpreendidos com a informação de que a reserva não teria sido localizada. Com isso, em razão de compromisso inadiável em Brasília, realizaram o deslocamento de Campinas a Brasília por meio de ônibus interestadual. Ao final, requereram a devolução dos valores pagos pelas passagens aéreas (R$ 1.668,99), a restituição da quantia referente às passagens de ônibus (R$ 519,98), bem como indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
4. O Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento dos pedidos com base em informação de que os recorrentes foram avisados a respeito da alteração do voo.
5. Nas razões recursais, os recorrentes afirmam que as recorridas não negam a ocorrência dos fatos, bem como transferem a responsabilidade uma a outra. Alegam que a mera captura de tela não comprovaria o envio de “e-mail” sobre a alteração da reserva. Outrossim, o primeiro recorrente sustenta que jamais recebeu a citada mensagem.
6. Contrarrazões aos IDs 65377246 e 65377248.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício aos recorrentes.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se estaria configurada falha na prestação do serviço, de modo a conferir aos recorrentes as indenizações ora pleiteadas, por danos materiais e morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, o que ocorreu na hipótese, conforme se evidenciará.
11. Além disso, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
12. No caso em análise, mostra-se verossímil a alegação dos recorrentes de que não embarcaram em Campinas com destino a Brasília em razão de falha na prestação do serviço. Isso porque a viagem iniciou-se em Salvador/BA por via aérea e o trecho final foi concluído por via terrestre, conforme evidenciam os documentos de ID 65377215. Além disso, não se mostra crível que os recorrentes tenham optado por viagem de ônibus por mera liberalidade. Por outro lado, a despeito de a primeira ré ter apresentado “print” de tela para informar que teria comunicado a alteração do horário do voo, verifica-se que os recorrentes não receberam atendimento adequado no aeroporto de Campinas, pois se mostra inadequada a mera informação de que a reserva não teria sido localizada, o que pode ser obtido por simples consulta aos nomes dos passageiros. Cabível, portanto, a restituição parcial do valor das passagens aéreas, visto que o serviço foi prestado ainda que parcialmente, somado ao valor das passagens de ônibus.
13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que ocorreu na hipótese.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
15. Diante do exposto, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, em estrita observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito dos recorrentes.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar as rés/recorridas, solidariamente, a pagar aos autores/recorrentes a quantia de R$ 834,49 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), referente a 50% do valor das passagens aéreas, bem como ao pagamento de R$ 519,98 (quinhentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) referentes às passagens de ônibus, ambos corrigidos pelo INPC desde o pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Condeno ainda as rés/recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, cuja correção pelo INPC observará a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Arts. 186 e 927, do Código Civil.
Arts. 6o, inciso VIII e 14 do CDC.